Tribunal: TJDFT
Processo: 0709435-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709435-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEILA LOPES VAZ SEIBEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KEILA LOPES VAZ SEIBEL em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0709278-95.2022.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, a autora narra que, passados mais de três anos e nove meses da abertura e classificação do concurso, foi nomeada por meio do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), sem que houvesse qualquer tipo de convocação pessoal. Assim, considerando o lapso temporal decorrido entre a realização do certame; a convocação da agravante aprovada fora do número de vagas apenas e tão somente pelo Diário Oficial; e a absurda exigência imposta à para que a agravante acompanhasse diariamente as publicações dos atos administrativos no DODF, deve ser determinado ao Distrito Federal que oportunize a autora a apresentação dos documentos necessários à posse e ao exercício do cargo para que foi aprovada. Destaca o cerceamento do seu direito por atos abusivo, ilegal e arbitrário da Administração Pública, diante da inobservância dos princípios da publicidade, razoabilidade e legalidade por não ter havido a sua convocação e/ou notificação pessoal. Pontua que, embora a Administração Pública seja livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, sendo o edital a lei do certame, a jurisprudência hodierna tem sedimentado o entendimento de que ao ente público cabe adotar todas as diligências possíveis para a convocação dos aprovados, não sendo suficiente o chamamento por meio de diários oficiais ou sites, como no caso dos autos. Repisa que, conquanto o edital do certame público não tenha expressamente previsto o dever de a Administração Pública comunicar pessoal e diretamente o candidato aprovado de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, especialmente diante do longo lapso temporal perpassado, tem-se que a nomeação pessoal via correspondência do candidato é medida que se impõe. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela para determinar que réu convoque, nomeie e dê posse à agravante, no cargo que logrou êxito em certame público e, subsidiariamente, que proceda à reserva da vaga até o julgamento final do feito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo de ID 33906889. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). Compulsando os autos, em um juízo perfunctório, de cognição não exauriente, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida. Transcrevo a decisão agravada (ID 117197680, autos de origem): Vistos etc. 1. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência deduzido por KEILA LOPES VAZ SEIBEL em face do DISTRITO FEDERAL postulando concedida a tutela de urgência na modalidade inaudita altera pars, para que o réu convoque, nomeie e dê posse à autora no cargo que logrou êxito em certame público; ou, caso não entenda pelo deferimento da tutela anterior, pugna pela concessão da tutela de urgência com o fito de reservar o cargo para o qual a autora logrou êxito até solução final da demanda. Esclarece que participou de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para especialidades da carreira enfermeiro promovido pelo GDF – Governo do Distrito Federal, conforme EDITAL DE ABERTURA no 08, de 02 de março de 2018, publicado no DODF n° 43, de 05 de março de 2018, tendo concorrido para o cargo de ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, obtendo a 494a posição na classificação final. Alega que, dentre esses candidatos convocados, passados mais de dois anos e meio da realização do concurso, em data de 23/12/2021, por meio do DODF n° 239, a ora autora KEILA LOPES VAZ SEIBEL, foi convocada para sua nomeação para exercer o cargo de ENFERMEIRO FAMÍLIA E COMUNIDADE, entretanto, por ter tido ciência de sua nomeação apenas por vias transversas, acabou por se ver impedida de apresentar sua documentação para fins de tomar posse no cargo para a qual foi nomeada, ao constatar que o prazo já havia esgotado, o que ensejou a anulação do ATO DE NOMEAÇÃO da autora. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Não vislumbro, em uma análise superficial e precária, típica do atual momento processual, ilegalidade da decisão administrativa impugnada. Com efeito, a questão posta em julgamento cinge-se ao alegado direito de a autora ser notificada pessoalmente para se apresentar à Administração Pública, munida com a documentação, para dar seguimento ao concurso do cargo de ENFERMEIRO FAMÍLIA E COMUNIDADE. Alega a autora que edital de convocação foi publicado apenas no diário oficial e que isso fere seu direito à nomeação. Todavia, o edital de concurso público é a lei interna do certame e no caso concreto, o Edital prevê que “A nomeação para posse será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e no endereço eletrônico oficial da SES-DF, http://www.saude.df.gov.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de convocação que serão publicados. “ (item 16.4 – ID 115982777 - Pág. 4). Assim, não procede a alegação da autora de que o edital de convocação foi publicado apenas no diário oficial. Além disso, não havendo previsão no edital de notificação pessoal da convocação do candidato aprovado, caberia à autora ficar atenta às publicações no diário oficial, que é eletrônico e/ou na divulgação do mesmo no site eletrônico da SES-DF. Desta forma, criar uma notificação pessoal somente para o autora configuraria ofensa ao princípio constitucional da isonomia ou impessoalidade, pois nenhum dos demais candidatos foi assim convocado. Portanto, tenho que inexiste direito à reabertura do prazo para o impetrante apresentar documentação, pois inexiste qualquer ato ilegal ou abusivo praticado pela Administração Pública. Como se sabe, dormientibus non succurrit jus (O Direito não socorre aos que dormem). Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 2. Cite-se o requerido para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretendem produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. O edital é o instrumento regulador do concurso, vinculando as partes, de modo que as normas nele contidas devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, com ressalva para os casos de flagrante ilegalidade, hipótese em que o Judiciário poderá intervir. Ou seja, o edital faz lei do concurso. Assim, o candidato, ao se inscrever no certame, adere a seus termos de forma vinculante, não lhe sendo dado esquivar-se, a posteriori, das normas que a todos os inscritos, indistintamente, se aplicam. No caso em análise, os itens 16 e 18 do edital no 08 – SES/DF de 08/03/2018, que tratou do provimento de vagas e formação de cadastro reserva em cargos de enfermeiro (ID 115982777 - Pág. 1, autos de origem), assim dispôs: 16.1 A nomeação do candidato ficará condicionada à classificação em todas as etapas e avaliações do concurso público. 16.2 O cronograma de nomeações dos candidatos aprovados no certame, objeto deste edital prevê a nomeação de 21 (vinte e um) enfermeiros para o ano de 2018 e 9 (nove) técnicos para o ano de 2019, totalizando 30 (trinta) nomeações. A presente previsão poderá ser modificada a qualquer tempo, podendo adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração, se assim for necessário. (...) 16.4 A nomeação para posse será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e no endereço eletrônico oficial da SES-DF, http://www.saude.df.gov.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de convocação que serão publicados. 16.5 A posse será dada no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de nomeação. O exercício do servidor empossado ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da posse. (...) 16.6 O candidato que deixar de comparecer no prazo fixado no edital de nomeação será considerado como desistente. 16.7 A posse no cargo dependerá de prévia inspeção médica oficial da Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho (SUBSAUDE/SEPLAG). O candidato nomeado somente será empossado ser for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Caso seja considerado inapto para exercer o cargo, não será empossado, perdendo automaticamente a vaga, sendo convocado o próximo habilitado da lista, obedecida a ordem de classificação. (...) 16.10 O não atendimento aos requisitos básicos exigidos ou a inobservância a quaisquer normas e determinações referentes ao concurso público implicará, em caráter irrecorrível, implicará, em caráter irrecorrível, a eliminação sumária do candidato, independentemente dos resultados obtidos no certame (...) 18 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 18.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados. 18.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br (destaquei) Percebe-se que o edital foi claro ao registrar que a nomeação para posse seria publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e no endereço eletrônico oficial da SES-DF, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de convocação que seriam publicados. Ademais, destaca de maneira inequívoca que a inobservância a quaisquer normas e determinações referentes ao concurso público implicaria, em caráter irrecorrível, a eliminação sumária do candidato, independentemente dos resultados obtidos no certame. Assim, diferente do que quer fazer crer, em observância à previsão editalícia a qual a agravante aceitou ao se inscrever no certame, não há que se falar em exigência de notificação pessoal da candidata, ao contrário, deveria a autora ficar atenta às publicações no diário oficial e/ou na divulgação do mesmo no site eletrônico da SES-DF, sob pena de afronta ao princípio constitucional da isonomia ou impessoalidade, haja vista que nenhum dos candidatos foi assim convocado. Afinal, a isonomia que se deve resguardar em concursos públicos diz respeito às regras adotadas dentro de cada certame, que não podem ser distintas entre os candidatos, ressalvado o tratamento diferenciado previsto em lei decorrente de ações afirmativas, quando se justifica a aplicação de critérios não homogêneos entre os candidatos, o que não se amolda ao presente caso. Neste cenário, ao não atender aos requisitos básicos exigidos e inobservar as normas e determinações referentes ao concurso público, a agravante deve arcar com o ônus da sua desídia de ser eliminada sumariamente do certame, não merecendo prosperar o seu pedido de convocação, nomeação e posse, tampouco de reserva de vaga. Outro não é o entendimento deste TJDFT: APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIPLOMA DE MESTRADO. EQUIVALÊNCIA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OFENSA CONFIGURADA. 1. O provimento dos cargos públicos deve ser realizado com base em critérios previamente estabelecidos em lei, balizado nos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Contudo, impende ressaltar, que não pode o Administrador se distanciar do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Em que pese o edital do certame ser lei entre as partes, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, o ordenamento jurídico tendo em conta o Princípio da Razoabilidade permite contestar atos administrativos e afastar o excesso de formalismo em detrimento de outros interesses, como no caso em apreço. 3. No caso em tela, a impetrante cumpriu o requisito de conclusão de curso de Mestrado, inexistindo, portanto, qualquer óbice legal para que a respectiva pontuação seja computada na sua classificação final e que prossiga no certame, seja nomeada e tome posse, caso atendidos os demais requisitos editalícios. Entendimento diverso configuraria rigor excessivo, o que suberveteria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Remessa necessária e recurso conhecidos e improvidos. (Acórdão 1382494, 07058252320218070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE RECURSO E PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. RECURSO INTEMPESTIVO. DEVER DO CANDIDATO DE ACOMPANHAR AS PUBLICAÇÕES OFICIAIS. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI ENTRE AS PARTES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. Revela-se descabido cogitar de litisconsórcio passivo necessário do ente público na hipótese em que, tomando-se por base a fundamentação apresentada na peça de ingresso, não se faz presente nenhuma das situações contempladas no artigo 114, do Código de Processo Civil. O edital é lei entre as partes e vincula tanto a entidade promotora do concurso público quanto os candidatos ao cargo público. É dever do candidato acompanhar publicações e regras do certame para o qual pretende prestar exame. Cabe ao candidato, sob sua inteira responsabilidade, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso público, principalmente no que se refere à especificação de prazos e horários para a interposição de recursos. A análise de recurso do candidato com inobservância ao cronograma e aos prazos estabelecidos no edital configuraria violação ao princípio da isonomia, em detrimento dos demais interessados que participaram do certame. (Acórdão 1391172, 07213881120218070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão de concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante todo o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília, DF, 30 de março de 2022 15:10:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador